Tribunal: TJES
Processo: 5010494-68.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010494-68.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VANIA MARIA GUSSON AKISASKI

AGRAVADO: JOSE RENATO MEDICE FIRME

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
VANIA MARIA GUSSON AKISASKI
em face do v. Acórdão de ID 3856534, prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível, que, à unanimidade dos votos, conheceu em parte do recurso e, nessa parte, negou-lhe provimento.

Em suas razões recursais (ID 5559976), a embargante, sem especificamente apontar os vícios suscetíveis de serem afastadas por meio dos embargos de declaração, pleiteia a manifestação expressa e julgamento acerca das matérias suscitadas, no tocante (i) à fiança bancária/garantia judicial, (ii) à concessão de efeito suspensivo à impugnação ofertada e (iii) à revogação da multa aplicada, afastando, assim, a não aplicação e/ou negação de vigência a expressos textos de normas legais federais e constitucionais, e interpretação diferente dos entendimentos jurisprudenciais do STJ, Tribunais Regionais e Estaduais pátrios, com o intuito claramente prequestionador.

Contrarrazões ao recurso (ID 5878352), pugnando pelo seu desprovimento e condenação dos embargantes na multa prevista, no art. 1.026, §2º do CPC.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatório, tratam-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
VANIA MARIA GUSSON AKISASKI
em face do v. Acórdão de ID 3856534, prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível, que, à unanimidade dos votos, conheceu em parte do recurso e, nessa parte, negou-lhe provimento.

Em suas razões recursais (ID 5559976), a embargante, sem especificamente apontar os vícios suscetíveis de serem afastados por meio dos embargos de declaração, pleiteia a manifestação expressa e julgamento acerca das matérias suscitadas, no tocante (i) à fiança bancária/garantia judicial, (ii) à concessão de efeito suspensivo à impugnação ofertada e (iii) à revogação da multa aplicada, afastando, assim, a não aplicação e/ou negação de vigência a expressos textos de normas legais federais e constitucionais, e interpretação diferente dos entendimentos jurisprudenciais do STJ, Tribunais Regionais e Estaduais pátrios, com o intuito claramente prequestionador.

Contrarrazões ao recurso (ID 5878352), pugnando pelo seu desprovimento e condenação dos embargantes na multa prevista, no art. 1.026, §2º do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Antes de adentrar no mérito do recurso, necessário esclarecer que os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição e (ou) erro material.

Conforme esclarece o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). [...] A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. [...] O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. [...]

Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).
grifei.

Neste sentido, adianto
não
assistir qualquer desses vícios no v. Acórdão embargado.

No caso dos autos, aduzem os embargantes, sem especificamente apontar os vícios suscetíveis de serem afastadas por meio dos embargos de declaração, que o Acórdão deixou de se manifestar de forma expressa acerca de relevantes matérias suscitadas, no que tange à fiança bancária/garantia judicial, à concessão de efeito suspensivo à impugnação ofertada e à revogação da multa aplicada, nos termos do art. 520, §2º do CPC.

Entretanto, tem-se que o v. Acórdão embargado foi absolutamente claro ao dispor que:

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – PARCELA DE DECISÃO JÁ PRECLUSA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE – MÉRITO – SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO – FIANÇA BANCÁRIA QUE NÃO É SUFICIENTE – AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO – MULTA DEVIDA – INTELIGÊNCIA LEGAL – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE E INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO QUE SE PAUTA EM QUESTÃO JÁ DECIDIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

1.
O interesse recursal é aferido a partir do binômio necessidade/utilidade: a necessidade relaciona-se com o fato de parte ter de se utilizar do recurso para alcançar uma vantagem; a utilidade, por sua vez, pauta-se na ideia de a parte buscar, por meio do recurso, uma melhora prática em sua situação.

2.
Na hipótese vertente, houve apenas menção de que, caso houvesse requerimento da parte exequente, lhe seria deferido o pedido de expedição de ofício para inclusão do nome da executada em cadastros de inadimplentes, conforme autoriza o artigo 782, § 3º, do CPC. Sucede que o referido pedido não ocorreu, de modo que, até o presente momento, não houve qualquer determinação de inclusão do nome da agravante no cadastro de inadimplentes.

3.
Eventual recurso em relação a essa impugnação não possui utilidade para colocar a agravante em situação melhor do que a que se encontra com o referido comando decisório, o que afasta seu interesse em recorrer.

4.
A decisão foi prolatada em 29.11.2021, ao passo que o presente agravo de instrumento foi interposto em 24.10.2022, sendo inconteste o reconhecimento da preclusão temporal sobre o
decisum
. Recurso não conhecido em parte.

5.
O artigo 525, § 6º do CPC, preceitua que
“
a apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação,
podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação”.

6.

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos fica condicionada ao cumprimento dos seguintes requisitos
: i) apresentação de garantia; ii) verificação pelo juiz da relevância da fundamentação
(fumus boni iuris)
e iii) do pedido de dano irreparável ou de difícil reparação
(periculum in mora)
.

7.

O simples fato de a executada ter oferecido fiança bancária não basta para que haja concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença
, pois se faz necessário, ainda, fundamentação relevante e a demonstração de que o prosseguimento do cumprimento de sentença causará à executada grave dano.

8.

A fundamentação da agravante não é suficientemente relevante para ensejar o deferimento do pedido
, pois os fundamentos apresentados não são aptos a demonstrar que a execução em curso padeça de algum vício.

9
.
O artigo 520, § 2º, do CPC, prevê expressamente a cobrança de multa no cumprimento provisório de sentença.

10.
As alegações a respeito da inexigibilidade e inexequibilidade do título executivo pautam-se em matérias que foram discutidas no curso do processo de conhecimento e foram refutadas em Primeira e Segunda Instância, não comportando discussão na via do cumprimento provisório de sentença.

11.
A despeito de a agravante seguir buscando discutir esse fato por meio de recursos extraordinários direcionados aos Tribunais Superiores, certo é que tais expedientes são desprovidos de efeito suspensivo, fato que autoriza a propositura de cumprimento provisório de sentença. Com efeito, a discussão a respeito das matérias já afastadas na fase de conhecimento não comporta guarida nesta via executiva.

12.
Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.”

Assim, nota-se que o v. Acórdão foi claro ao enfrentar as principais questões levadas à juízo, no que se refere aos argumentos em torno da fiança bancária apresentada, da não atribuição do efeito suspensivo à impugnação e do cabimento da multa aplicada.

Relembre-se que “
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas

pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já

sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador

apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão

recorrida
” (STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1483155/BA, Rel. Ministro OG

FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/06/2016, DJe 03/08/2016).

Vislumbra-se, portanto, que pretende a Embargante, na verdade, uma nova discussão do julgado, de acordo com a sua tese, inviável pela via eleita. Fato é que inexistem vícios no Acórdão embargado, tendo os presentes Embargos de Declaração nítido objetivo de tão somente prequestionar a matéria.

Como é uníssono na doutrina e na jurisprudência pátria, os Embargos de Declaração não tem o condão de reavaliar e permitir nova apreciação do recurso. Nesse sentido:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO - REDISCUSSÃO - RECURSO IMPROVIDO. 1.
É desnecessária a exaustiva análise de todos os argumentos lançados pelas partes quando a motivação empregada na decisão é suficientemente clara para demonstrar as razões que levaram a formação do convencimento judicial sobre a matéria objeto da lide
. 2.
O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
3. Ausentes os vícios apontados no recurso, conclui-se que o embargante pretende, na verdade, discutir o conteúdo da decisão, o que extrapola o âmbito dos Embargos Declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 4159000142, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2016, Data da Publicação no Diário: 26/08/2016).

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

Frise-se, ainda, que os embargos declaratórios, mesmo quando manejados com escopo de prequestionamento de matéria para a viabilização de eventual recurso especial ou extraordinário, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015.
(EDcl nos EREsp 844.711/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 24/11/2014).

Contudo, deixo de aplicar a sanção processual prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, por não vislumbrar a intenção protelatória da embargante.

Ante o exposto, sobretudo diante da inexistência dos vícios apontados, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REEXAME E REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição e/ou erro material.

2.
No caso dos autos, aduzem os embargantes, sem especificamente apontar os vícios suscetíveis de serem afastadas por meio dos embargos de declaração, que o Acórdão deixou de se manifestar de forma expressa acerca de relevantes matérias suscitadas, no que tange à fiança bancária/garantia judicial, à concessão de efeito suspensivo à impugnação ofertada e à revogação da multa aplicada, nos termos do art. 520, §2º do CPC.

3.
Todavia, o v. Acórdão foi claro ao enfrentar as principais questões levadas à juízo, no que se refere aos argumentos em torno da fiança bancária apresentada, da não atribuição do efeito suspensivo à impugnação e do cabimento da multa aplicada.

4.
Vislumbra-se, portanto, que pretende a Embargante, na verdade, uma nova discussão do julgado, de acordo com a sua tese, inviável pela via eleita, que não se presta ao exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida. Fato é que inexistem vícios no Acórdão embargado, tendo os presentes Embargos de Declaração nítido objetivo de tão somente prequestionar a matéria.

5.
Frise-se, ainda, que os embargos declaratórios, mesmo quando manejados com escopo de prequestionamento de matéria para a viabilização de eventual recurso especial ou extraordinário, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015.
(EDcl nos EREsp 844.711/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 24/11/2014).

6.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.